Tribunal: TJMT
Processo: 1008598-45.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008598-45.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):

[WESLEY DE SOUZA DA SILVA - CPF: 060.241.391-52 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), JOHN PATRICK RODRIGUES NUNES - CPF: 068.032.231-08 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINA ANTUNES DE JESUS - CPF: 060.096.341-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO –

PANDEMIA (COVID-19) – RISCO À SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE –
GRAVIDADE DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE NÃO COMPROVADA – AUTORIDADE RESPONSÁVEL ADOTOU MEDIDAS CABÍVEIS PARA PROTEÇÃO DO PACIENTE E DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA A FIM DE EVITAR A CONTAMINAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

No que tange pandemia (COVID-19), verifica-se que não há prova nos autos que o paciente esteja acometido por algum tipo de enfermidade, que esteja no grupo de risco, tampouco que se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave, nem que seja impossível que o mesmo realize o devido tratamento médico intramuros.

Ademais, o magistrado adotou todas as medidas necessárias do paciente, determinando a realização de consulta médica prévia, antes de inserir o paciente no estabelecimento prisional, a fim de averiguar eventual risco de que o mesmo esteja contaminado pelo vírus (COVID-19) e evitar a transmissão aos demais presos na unidade prisional da comarca.

R E L A T Ó R I O

Vistos.

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, em favor de
Wesley de Souza da Silva
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, aqui apontada como coatora. (Id 3981778)

Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 20 de julho de 2019, pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 e art. 35, da Lei n. 11.343/2006.

Inicialmente, o impetrante relata que em virtude da pandemia do COVID-19 e da recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça, a Defensoria Pública requereu ao juízo coator revogação da prisão preventiva ou mesmo a concessão de prisão domiciliar ao réu, a qual foi negada, porque, segundo o juízo, não houve alteração fática substancial que autorize a reavaliação do decreto prisional.

Narra que a teor do artigo 4o, I, ‘b’ e ‘c’, da Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020 do Conselho Nacional de Justiça, requerer-se-á, no decorrer da fundamentação abaixo, a revogação da prisão preventiva determinada em face do paciente ou a conversão dela em prisão domiciliar, pois o caso dos autos enquadra-se em dois fatores elencados pelo CNJ para a reavaliação do decreto prisional cautelar.

Argumenta que a Organização Mundial de Saúde, em 11 de março de 2020, declarou que a contaminação com o coronavírus (COVID-19) caracteriza-se como pandemia, significando o risco potencial da doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, sem limitação a locais que já tenham sido identificados como de transmissão interna e como forma de reação, o Ministério da Saúde, que regulamentou a operacionalização do disposto na lei acima , estabelece , em seu art. 3° , § 2o , que a medida de isolamento prescrita por ato médico deverá ser efetuada , preferencialmente, em domicílio.

Narra ainda, que no caso da Cadeia Pública de Alta Floresta, atualmente são cerca de 192 presos para um número de 45 vagas, segundo dados atualizados pela própria instituição em 23 de março de 2020 em cotejo com as vagas definidas pela Secretaria de Segurança Pública e que para esse contingenciamento de presos há apenas um médico em atendimento semanal.

E que a superlotação, por si só, já mostra a total inadequação às normas sanitárias e de saúde pública de contenção à transmissão do vírus.

Expõe que a decisão impugnada, ignora totalmente os fatos existentes no atual cenário (pandemia) e entende que as circunstâncias da decretação da prisão não tivessem sido alteradas.

Narra ainda que o paciente está preso desde julho de 2019, em instalações precárias e sem ventilação e que foram registrados 05 (cinco) casos suspeitos na Comarca de Alta Floresta.

Desse modo, ao final, requereu, liminarmente, a concessão da ordem em favor dos pacientes, e expedição do alvará de soltura.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020